Tribunal: TJMT
Processo: 1020443-05.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020443-05.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROZYLEIA SOARES DE CAMARGO - CPF: 064.622.931-10 (APELADO), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – REEMBOLSO DEVIDO –

ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Quando a verba honorária se mostra elevada, a redução é medida que se impõe.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020443-05.2019.8.11.0002

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: ROZYLEIA SOARES DE CAMARGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Várzea Grande,
Dra. Estér Belém Nunes
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, ajuizada por
ROZYLEIA SOARES DE CAMARGO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para condenar a seguradora ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), bem como a Restituição de Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS), no montante de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso.

Além disso, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil.

A seguradora-apelante alega que a sentença não merece prosperar, uma vez que a requerente não juntou recibo de quitação das despesas requeridas, ou seja, não comprovou que efetivamente pagou pelas despesas das quais pretende ressarcimento, de modo que
“diferentemente do que afirma o juiz sentenciante, os recibos juntados não se prestam a comprovar, detalhadamente, que as despesas apresentadas são resultantes de tratamento médico iniciado em razão da ocorrência de acidente automobilístico”
.

Sustenta, quanto ao ponto, que para o recebimento de indenização das despesas médicas e/ou suplementares é imprescindível a apresentação da prescrição médica que comprove a real necessidade de aquisição dos produtos para tratamento das sequelas advindas do acidente, pelo que entende que a sentença merece reforma no tópico, julgando tal pedido totalmente improcedente.

Assevera, ainda,
“a r. sentença deve ser reformada, para que a incidência da correção monetária comece a partir da data do desembolso”
.

Por fim, no tocante ao capítulo do ônus da sucumbência, aduz que decaiu em parte mínima do pedido lançado na exordial, de modo que entende que não deve arcar com nenhuma despesa de honorários, quiçá o valor fixado no
decisum.
Por outro lado, se mantida, pede a redistribuição do ônus de forma proporcional, conforme estabelece o artigo 86 do CPC, bem como o arbitramento em 10% sobre a condenação.

Forte nesses argumentos, pugna pelo o provimento do recurso.

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta as razões da apelante, bem como pugna pela condenação da mesma ao pagamento da multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários (Id 109821147).

O preparo foi recolhido, consoante Id 110474462.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a autora/apelada ajuizou a presente ação de cobrança em face da requerida/apelante, objetivando o recebimento do seguro DPVAT, eis que vítima de um acidente de trânsito que ocasionou a sua invalidez permanente, bem como o ressarcimento das despesas médico hospitalares, cujos pedidos forma parcialmente procedentes, sendo que a seguradora insurge-se unicamente contra as despesas médicas e ônus sucumbencial.

No tocante ao ressarcimento das despesas médicas apontadas, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, restou satisfatoriamente comprovado o nexo com o acidente automobilístico (Id. nº 27660697 - Pág. 1, 27660697 - Pág. 2, tenho pela aplicação do art. 3º, III, da Lei n.° 6.194/74), no montante de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Aliás, inexiste nos autos qualquer documento capaz de contrapor os apresentados pelo requerente, havendo tão somente alegações de que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente.

Logo, irretocável a sentença no ponto, porquanto, para que a parte seja agraciada com o ressarcimento das despesas médicas-hospitalares (DAM), basta a simples apresentação de documentos pertinentes quanto ao seu pagamento,
ex vi
do §1º do art. 1º do Anexo da Resolução nº. 242/2011/CNSP.

No tocante aos honorários sucumbenciais, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) do seguro DPVAT, bem como R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de despesas médicas, que totaliza R$3.825,00 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais), de modo que evidente que a fixação dos honorários em 10% (
R$382,50
) ou 20% (
R$

765,00
) sobre o valor da condenação não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Todavia, o montante fixado a titulo de honorários sucumbenciais na sentença, de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), ultrapassa, em muito, os critérios sopesados em casos como este por esta Corte, de modo que devem ser reduzidos para
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)
, haja vista que apropriados ao caso –
já que engloba tanto a indenização principal como a de despesas médicas
, estando, inclusive, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, além dos precedentes da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Além disso, devem ser suportados
apenas
pela apelante, como bem decidiu o magistrado singular.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.
”
(TJ-MT - AC: 00313819520158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Quando a verba honorária se mostra elevada, a redução é medida que se impõe.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”
(TJ-MT - AC: 10033526420178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir os honorários sucumbenciais para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022